Tribunal: TJMT
Processo: 1022336-03.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022336-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Ausência de Interesse Processual]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), JOSUE DOMINGOS BARBOSA - CPF: 052.123.021-70 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL EXPEDIDA PELO TABELIÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DO EDITAL – VÍCIO INEXISTENTE – INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – VIA INADEQUADA – EMBARGOS REJEITADOS.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

O tabelião goza de fé pública, e não havendo quaisquer elementos que desconsiderem a presunção de veracidade que incide sobre seus atos, fica caracterizado o esgotamento de tentativa de notificação pessoal do devedor, bem como da publicação dos atos do edital.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022336-03.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOSUE DOMINGOS BARBOSA

EMBARGADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOSUE DOMINGOS BARBOSA
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, em que se pretendia a reforma da decisão que deferiu a medida de busca e apreensão de veículo.

Segundo o embargante, o vício reside na omissão quanto à irregularidade da constituição em mora via protesto, haja vista que a instituição bancária agravada/embargada não comprovou sua publicação por meio de edital e nem mesmo a tentativa infrutífera, feita pelo Cartório, quanto a sua notificação.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, atribuindo-lhe efeitos infringentes para revogar a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem em decorrência da ausência de comprovação quanto à constituição da mora (id. 85027955).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, ressaltando que “
não há previsão no ordenamento jurídico que a parte autora deva juntar nos autos a publicação do edital do protesto, haja vista que a juntada do protesto é suficiente para tal comprovação, uma vez que o cartório tem fé pública para certificar os documentos, sendo assim, restando demonstrado a intimação do devedor mediante edital
” (sic) (id. 86449477).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”.

Em que pese o embargante alegar que sua constituição em mora não ocorreu, os autos originários revelam justamente o contrário, especialmente considerando que a notificação foi
efetivamente
encaminhada para o endereço constante no contrato, fornecido pelo próprio devedor fiduciário no ato da celebração, que, no entanto, não se aperfeiçoou, já que o A.R retornou com o motivo “endereço insuficiente”, sendo certo que tal frustração não pode ser atribuída ao banco credor, e sim ao devedor, que tem o dever de manter atualizado o endereço.

Esta circunstância isoladamente considerada já bastaria para dar regularidade à constituição da mora, entretanto, a instituição bancária foi além, e com fundamento no art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, procedeu com o protesto do título (Id 32307818 – Págs. 1/2), como, aliás, constar expressamente consignado no acórdão hostilizado.

Diante desse cenário, não há qualquer vício a ser sanado, haja vista que o Tabelião goza de fé pública, e não havendo quaisquer elementos que desconsiderem a presunção de veracidade que incide sobre seus atos, fica caracterizado o esgotamento de tentativa de notificação pessoal do devedor pelo notário, bem como da publicação dos atos do edital, devidamente certificados na certidão (id. 63948481 – Pág. 44).

Sobre a fé público do Cartorário, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR INTERMÉDIO DE CARTÓRIO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CITAÇÃO POR EDITAL. ELEMENTO SUFICIENTE PARA CONSTITUIR EM MORA O DEVEDOR
. 1. A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. 2. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que esta seja feita no endereço declinado no contrato.
Além disso, a notificação realizada via cartório goza de fé pública, cuja presunção juris tantum prevalece até prova em contrário
. 3. A citação, ainda que por edital, é suficiente para constituir o devedor em mora, sendo desnecessária sua notificação extrajudicial para alcançar finalidade já ultimada no processo. 4. Apelo não provido.”
(TJ-DF 00045262920148070008 DF 0004526-29.2014.8.07.0008, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/09/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - REJEIÇÃO - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU - RÉU EM LOCAL IGNORADO - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR - CERTIDÃO CARTORÁRIA - FÉ PÚBLICA. 1- Esgotadas as diligências viáveis para localização do réu, e estando ele em local ignorado, é regular a citação por edital, nos termos do art. 256, II, do CPC 2015. 2-
O oficial do Cartório de Registro de Títulos e Documentos possui fé pública - art. 3º, da Lei 8.935/94, razão pela qual a certidão cartorária informando que a notificação extrajudicial foi entregue ao devedor em seu endereço é hábil a comprovar a constituição em mora, dispensada a juntada de aviso de recebimento
.”
(TJ-MG – AC: 10153090867752001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/03/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

Assim, ao
que se evidencia, a parte embargante pretende rever
o julgado, o que não é possível pela via elegida, já que a matéria foi devidamente enfrentada.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO
– DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – MORA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 1017346-40.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
– ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO – RETORNO COM INDICAÇÃO “MUDOU-SE”– ÔNUS DO DEVEDOR INFORMAR MUDANÇA DE ENDEREÇO – MORA COMPROVADA
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato com a devolução pelo Correios por motivo ”mudou-se”, autoriza o protesto do título a ensejar a comprovação da mora, pois é ônus do devedor informar ao credor fiduciário qualquer mudança de endereço.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.”
(N.U 1026564-21.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 03/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021